Tribunal: TJES
Processo: 5001021-46.2019.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001021-46.2019.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros
RECORRIDO: JAMILE BERGAMIN CARVALHO e outros
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5001021-46.2019.8.08.0038

RECORRENTE:
JAMILE BERGAMIN CARVALHO, TELEFONICA BRASIL

RECORRIDO:
TELEFONICA BRASIL S.A., JAMILE BERGAMIN CARVALHO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Verifico que foram apresentadas contrarrazões (ID 5360384).

V O T O

Conheço dos Recursos Inominados interposto, eis que ele preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como concedo o benefício da Justiça Gratuita à Recorrente Jamile Bergamin Carvaho, na forma do art. 99, caput, § 3º, do CPC, isentando-a do recolhimento de preparo.

Na inicial,
aduz a autora, em síntese, que é consumidora da requerida, que possui 3 (três) linhas telefônicas entretanto foi cobrado indevidamente em sua conta, por serviços não contratados, no período de setembro/2019 a novembro/2019, a qual reputa indevida. Diante disso, postula, a restituição dos valores pagos indevidamente, em dobro, e indenização por danos morais.

E foi proferida sentença
: “
Ante o exposto,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para condenar a ré a restituir R$ 125,72, com incidência de juros legais e correção monetária, ambos desde a citação e I
MPROCEDENTE o pedido de indenização por dano moral.
”

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser parcialmente reformada.

Trata-se de recurso da parte Autora em que sustenta a necessidade de reforma da sentença para reconhecer o dano de ordem extrapatrimonial. A r. Sentença impugnada asseverou que “
A respeito de cobranças indevidas, é necessário que isso afete os atributos da personalidade da autor. No caso de cobrança indevida sem repercussão nos direitos da personalidade da vítima, não há que se falar em dano moral”
. De fato, como regra, a mera cobrança e o mero descumprimento contratual não ensejam o reconhecimento de dano moral puro. Entrementes, há casos em que o ilícito contratual excede aos transtornos comuns, revelando verdadeiro descaso para com o consumidor.

Nessas situações, o que se constata é um abalo aos elementos anímicos do indivíduo, passível, portanto, de reparação moral.

Assim, sem muita dificuldade, vê-se que a alegação da Recorrente de ter suportado danos de ordem imaterial merecem amparo. O comportamento abusivo e reiterado da empresa ré, além da comprovada existência de vício no negócio jurídico ora impugnado, revelam uma conduta prejudicial e desleal, extrapolando, pois, os transtornos daí advindos o âmbito do mero aborrecimento.

Consoante experiência ordinária, fatos como estes trazem mais do que um mero dissabor do cotidiano. Embora não seja possível ao juiz adentrar no íntimo do ofendido, a fim de investigar as repercussões psíquicas que o fato ilícito possa lhe ter causado, é possível deduzir das circunstâncias externas a ocorrência do dano imaterial, de acordo com as regras de experiência comum.

Portanto, no caso em questão, deve-se sim observar o tempo desperdiçado pelo consumidor, na via crucis da via administrativa, na tentativa de desconstituir uma cobrança indevida, tentando solucionar problema que não deu causa, o que poderia ter sido evitado se, a parte recorrida, na primeira reclamação do consumidor, tivesse dado atenção e solucionado o problema da cobrança indevida.

Destaco, ainda, ser público e notório o descaso com o qual os consumidores que buscam as vias administrativas estão sendo submetidos, sujeitando os usuários, muitas das vezes, a longo tempo de espera em call centers ou filas. Todavia, quando nem as leis e regulamentos que buscam garantir o tratamento condigno e respeitoso ao cidadão logram modificar a política desidiosa das instituições prestadoras de serviços, cabe a pessoa atingida, no caso, a parte autora, buscar no Judiciário a garantia dos seus direitos.

Sem mais delonga, percebe-se a ocorrência do dano moral indenizável, o qual não decorreu propriamente da cobrança indevida, mas do sentimento de indignação e impotência certamente experimentado pela parte com a falta de atenção que lhe foi dedicada e o tempo livre perdido.

Conclui-se, desta forma, que a parte Requerida não prestou serviços a contento, impondo-se o reconhecimento de que a via crucis enfrentada pelo autor, em busca de solução de algo que não deu causa , não constitui mero dissabor, ensejando, portanto, a reparação por dano moral, conquanto capaz de causar impaciência, angústia, desgaste físico, sensação de descaso e irritação, perda de tempo injustificada, impressões estas que, indiscutivelmente, provocam um sofrimento íntimo além dos meros aborrecimentos próprios do cotidiano.

O quantum reparatório no caso em tela, tem duplo caráter: sancionador e satisfatório, no sentido de impelir a Recorrida à mudança de atitudes que garantam a segurança dos seus serviços, tornando-os inaptos a geração danos; bem como, ao fim de amenizar o sofrimento causado pelos transtornos enfrentados pela parte Recorrente, sendo necessário a adoção de prudência e bom senso, para a sua fixação, devendo o julgador seguir a linha da lógica do razoável. Considerando que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas sim lhe trazer um conforto e coibir sejam perpetradas novas ilicitudes por parte do responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes, entendo como razoável e proporcional a fixação da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de dano imaterial (art. 6º, inciso VI, do CDC e art. 5º, incisos V e X, da CF/88).

Por outro lado, não acolho as razões da requerida, eis que restou comprovado que efeutou cobrança indevida
no período de setembro/2019 a novembro/2019, e que merece ser mantida a condenação em restituir o aludido valor, quando aduziu a sentença:
"
Analisando detidamente os autos, verifico que a Requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar a regular contratação dos referidos serviços, sequer logrou êxito em demonstrar que, na realidade, trata-se de utilização de serviços de interatividade que foram agregados na alteração do plano, ou seja, que as cobranças seriam, na realidade, mero desmembramento de fatura.Ressalto que o valor das faturas, com a incidência das cobranças impugnadas pela Autora, não era fixo, mas variável, o que demonstra que os serviços eram efetivamente cobrados nos diversos meses, e não que se tratava do valor correto do plano.Não ficou comprovado, outrossim que a Ré passou as informações pertinentes sobre os serviços incluídos e cobrados nas faturas da consumidora."

Sob essa motivação,
CONHEÇO
do recurso inominado da
Jamile Bergamin carvalho
e
DOU PROVIMENTO
, a fim de reformar parcialmente a r. sentença guerreada para
CONDENAR
a Recorrida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, importância essa que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a contar deste julgamento (Súmula 362 do STJ), mantendo-se, no mais, a r. sentença por seus próprios fundamentos.
Sem custas e honorários (art. 55 da Lei n.º 9.099/95).

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso da Telefônica Brasil S.A
.
. Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, CONDENO a parte recorrente Telefônica Brasil S.A
.
ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que arbitro em 20% sobre o valor da condenação

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)